Tribunal: TJMT
Processo: 1012438-87.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012438-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), VICTOR HUGO METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 161.476.931-15 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGADO), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RGA DE 2012. PERCENTUAL DE 0,827%. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por servidor público contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que limitou os efeitos financeiros do cumprimento individual de sentença coletiva relativa à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 ao período de maio de 2012 a abril de 2013, sem reconhecimento de incorporação permanente do índice de 0,827%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não reconhecer os efeitos contínuos e sucessivos do título executivo judicial, especialmente quanto à incorporação definitiva do percentual residual da RGA de 2012, com repercussão sobre vantagens futuras de natureza remuneratória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os limites objetivos e temporais do título executivo, concluindo que a sentença coletiva limitou os efeitos financeiros ao período de maio de 2012 a abril de 2013, sem prever incorporação permanente do índice de 0,827%.

5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que a tese ventilada pelo embargante foi examinada e refutada de forma fundamentada, inclusive com referência à jurisprudência consolidada da própria Câmara.

6. O pedido de prequestionamento explícito não impõe menção literal aos dispositivos legais invocados, bastando que as matérias tenham sido devidamente enfrentadas, conforme entendimento pacífico do STJ e do STF.

7. Ausente vício no julgado, é inadmissível a pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos, que não se prestam a substituir recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de previsão expressa no título executivo impede a incorporação definitiva do índice residual de RGA aos vencimentos do servidor.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já fundamentada, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VICTOR HUGO METELLO DE SIQUEIRA, com fundamento no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1012438-87.2025.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a decisão que limitou os efeitos da condenação relativa à RGA de 2012 ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado os efeitos contínuos e sucessivos da decisão exequenda, a qual reconheceu o direito à incorporação do índice de 0,827%, referente à RGA de 2012.

Sustenta que tal direito possuiria
caráter
permanente, devendo repercutir, inclusive, sobre vantagens de natureza futura, tais como gratificação natalina, férias e contribuição previdenciária.

Aduz, ainda, que a restrição temporal imposta no acórdão estaria em descompasso com a sentença proferida na ação coletiva que originou o título executivo judicial.

Requer, além da integração do julgado, a atribuição de efeitos infringentes, com a consequente modificação da decisão, bem como o
prequestionamento
expresso das matérias constitucional e infraconstitucional suscitadas, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais defende a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, asseverando que o embargante pretende apenas
rediscutir
o mérito da decisão, o que se revela inviável pela via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Cuida-se de recurso com finalidade eminentemente integrativa, nos exatos termos do
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, que restringe sua admissibilidade às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Destarte, os embargos de declaração não constituem meio hábil à
rediscussão
do mérito da decisão judicial ou à veiculação de pretensão
recursal
disfarçada, tampouco se prestam ao reexame de fundamentos que tenham sido devidamente analisados pelo órgão julgador.

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme se depreende do seguinte aresto:

“(...) 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à
rediscussão
da matéria já julgada no recurso
.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.530/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024.) (
g.n
)

Na espécie, sustenta o embargante a existência de omissão no v. acórdão, ao fundamento de que este teria limitado os efeitos financeiros da RGA de 2012 ao período de maio de 2012 a abril de 2013, contrariando, em sua ótica, o comando contido no título executivo judicial, que imporia a incorporação definitiva do índice de 0,827%, com repercussão permanente sobre parcelas remuneratórias futuras.

Ocorre que a tese ventilada pelo embargante não encontra respaldo nos autos, tampouco revela omissão a ser suprida.

O acórdão embargado examinou de forma clara, minuciosa e fundamentada a controvérsia posta, reconhecendo expressamente que o título executivo judicial, oriundo da ação coletiva n.º 0016327-60.2013.8.11.0041, não contempla qualquer previsão de efeitos financeiros contínuos ou sucessivos da diferença de 0,827%, limitando-se ao pagamento da verba relativa ao interregno compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

Ressaltou-se, no voto condutor, que a sentença exequenda reconheceu apenas a omissão parcial da recomposição inflacionária no exercício de 2012, sem qualquer menção à incorporação perene do percentual residual da RGA ou à extensão de seus efeitos sobre parcelas futuras de caráter remuneratório.

Assim, inexiste omissão no julgado, porquanto a questão foi expressamente enfrentada, afastando-se, portanto, a incidência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Não se verifica, igualmente, contradição interna, uma vez que o acórdão embargado mantém coerência lógica e uniformidade argumentativa, estando ausente qualquer inconsistência entre os fundamentos adotados e a conclusão exarada.

Também não há obscuridade, pois a decisão apresenta fundamentação clara, inteligível e técnica, com indicação precisa dos elementos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão adotada, inclusive com citação de precedentes pertinentes à matéria.

Com efeito, a matéria em questão já se encontra pacificada no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme demonstra o seguinte precedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012. ÍNDICE DE 0,827%. EXECUÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE MAIO/2012 A ABRIL/2013. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, limitou os efeitos da condenação ao período de maio de 2012 a abril de 2013 e indeferiu a incorporação permanente do índice de 0,827%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o percentual de 0,827%, correspondente à diferença apurada na aplicação da RGA de 2012, deve ser incorporado de forma definitiva aos vencimentos do servidor; e (ii) se a sentença proferida na ação coletiva, ao determinar o pagamento da diferença remuneratória, teve seus efeitos temporais restritos ao período entre maio de 2012 e abril de 2013.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda teve por objeto exclusivo a correção da distorção salarial provocada pela aplicação parcial do índice de RGA de 2012, não havendo comando judicial que autorize efeitos permanentes ou para exercícios subsequentes.

4. A execução judicial deve observar os limites objetivos e temporais do título executivo, sob pena de violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal (CPC/2015, art. 509, § 4º).

5. A tese de que o índice deve ser incorporado permanentemente não encontra amparo na sentença nem em norma legal específica, contrariando a exigência de lei para concessão de vantagens funcionais (CF/1988, art. 37, caput; Súmula 339/STF).

6. Jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de fidelidade aos exatos limites do julgado na fase de execução, sendo inadmissível ampliação interpretativa para incorporar efeitos não expressamente previstos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos e temporais definidos no título executivo judicial. 2. A diferença percentual decorrente da revisão geral anual de 2012 não se incorpora automaticamente e de forma permanente aos vencimentos do servidor, devendo sua aplicação restringir-se ao período expressamente delimitado na condenação.”

(N.U 1012438-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

No tocante ao pedido de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a análise da matéria controvertida, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais, é suficiente para configurar o necessário prequestionamento, conforme reiteradamente decidido:

"

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.
1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, não é necessária expressa referência aos dispositivos legais tido como violados, desde que se possa extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas, possibilitando a discussão, na instância especial, sobre determinada questão de direito . Precedentes
. 2. De acordo com o artigo 1.021, § 3º, do CPC/2015, "é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno" . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1742281 MT 2018/0117061-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2020) (g.n)

Logo, é desnecessário o chamado "prequestionamento explícito", conforme reiterado entendimento do STJ e do STF.

Por fim, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, tampouco à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando o acolhimento do recurso for necessário para suprir vício e, de forma reflexa, ocasionar alteração no dispositivo da decisão.

No caso concreto, inexistindo qualquer vício no julgado, é inviável o acolhimento com efeitos modificativos, pois a parte embargante não demonstrou a presença de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGO À EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA, PARCELAMENTO DAS CUSTAS E DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS DO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS – VÍCIOS DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário das pessoas que comprovarem insuficiência de recursos.

Para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado.

A garantia do Juízo é um pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, conforme dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.487.772-SE, entendeu pela possibilidade de se afastar a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal quando for demonstrado, de forma inequívoca, que o devedor não possui patrimônio para garantir o crédito exequendo, o que não se assemelha à hipótese dos autos.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

(N.U 1026990-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)(g.n)

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por Victor Hugo Metello de Siqueira, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, e por se tratar de tentativa de rediscussão do mérito da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025